Tribunal: STF
Processo: AI 421317
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-10-14
Data de publicação: 2003-10-14

Ementa:
1.      Os agravantes pretendem o reexame, nesta sede extraordinária, de
 matéria de índole ordinária, referente à aplicação de normas do
Código de Trânsito.
2.      A questão referente à competência dos
"marronzinhos" para aplicar multas sequer foi analisada no Tribunal
a quo, por não restar provado nos autos que eles seriam os
responsáveis pela lavratura das multas ora impugnadas.
3.      A Corte
de origem, para decidir a controvérsia acerca da observância do
princípio da ampla defesa na aplicação das multas, acolheu o parecer
 do Ministério Público que, entretanto, não compõe o presente
traslado, a inviabilizar sua apreciação, ante o Enunciado da Súmula
STF nº 288.
4.      Agravo regimental improvido.